Tribunal: TJMT
Processo: 1028397-68.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028397-68.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FERNANDES VAZ COSTA - CPF: 023.430.141-40 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCILENE ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 544.586.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO AMARTE DUARTE - CPF: 525.543.259-87 (VÍTIMA), MAX DIVINO DE CAMPOS SILVA - CPF: 039.803.501-69 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANA ARCANJO DOS SANTOS - CPF: 327.890.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO
TENTADO,
QUALIFICADO
PELO MOTIVO FÚTIL

–

RECURSO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO
–
1. PRETENDIDA
DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DE PENA REFERENTE À TENTATIVA –
IN
VIABILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO
PELO APELADO

– DISTÂNCIA DO RESULTADO MORTE –
CAUSA DE DIMINUIÇÃO APLICADA NA FRAÇÃO M
ÁXIMA
DE
2
/3 (
DOIS
TERÇO
S
)
MANTIDA – 2.
RECURSO

DES
PROVIDO
.

1.
Deve ser
mantida
no
máximo
legal
de 2/3 (dois terços)
a
fração
concernente
à
causa de diminuição de pena em virtude da tentativa
,
porquanto, na hipótese, ficou
evidenciado que o
apelado

não
percorreu
todo o
iter criminis
do delito
ficando evidenciado

que o resultado se distanciou bastante do resultado morte
.

2
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda

Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada
nos autos da

A
ção
P
enal n.
1028397-68.2020.8.11.0002
, pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande
-MT

que, após deliberação do Conselho de Sentença, condenou

Fernandes Vaz Costa
,
pela prática do crime de tentativa
homicídio
qualificado pelo motivo fútil, capitulado no
art. 121, § 2º, II
,
c/c art. 14, II
, do Código Penal
, à pena de
5
(
cinco
) anos

de reclusão, em regime
inicial fechado por
ter
circunstância judicial

desfavo
ravelmente aferida à sua pessoa e
por ser reincidente
.

O
Ministério Público
, com base nas razões
encontradiças no ID 99730056,
postula
a redução da fração pela tentativa
de 2/3 (dois terços) aplicada
para
a intermediária de
1/
2
(
metade
)
,
tendo em vista que o apelado
percorreu todo o
iter criminis
, não
logrando
êxito em alcançar o resultado morte porque a vítima
mesma ferida conseguiu entrar em luta corporal com
ele
impedindo que os golpes de faca atingissem alguma região vital.

Por sua vez, n
as contrarrazões
que
se
veem
no ID 99730059
,
o
apelado

rechaça os argumentos do
apelante
, pugnando pela manutenção da
sentença
condenatória
tal como foi redigida
, sob o argumento de
que inexistem elementos que justifiquem a modificação da fração atribuída à tentativa nos moldes
colimados
pel
o Ministério Público
.

E, n
esta instância revisora,
a

Procurador
ia-Geral Justiça
, por intermédio do parecer
que se encontra no ID 101500485
,

opina pelo
pro
vimento
do
vertente

recurso.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória
,
que se encontra no ID
,
narra os seguintes fatos:

[...]
1. DOS FATOS (QUAESTIO FACTI):

1.1. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 08 de outubro de 2020, por volta das 15h00m, no estabelecimento empresarial denominado Casa Comercial Duarte Manutenção Elétrica, situado na Avenida Brasil, quadra 01, nº 12, bairro Flor de Ipê, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
FERNANDES VAZ COSTA
, agindo com desejo assassino (
animus necandi
), por motivo fútil, tentou matar Alfredo Amarte
Duarte .

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado
FERNANDES VAZ COSTA
, por razões de somenos importância, consistente no fato de a vítima ser ex-companheiro da pessoa com quem ele estaria se relacionando amorosamente, invadiu o estabelecimento armado com uma faca e passou a desferir golpes do referido instrumento contra a mesma, causando-lhe os ferimentos descritos no exame de corpo de delito de fls., não consumando, porém, o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima reagiu em legítima defesa se atracando em luta corporal com o denunciado, impedindo-o do prosseguir com as agressões.
[...]
Destaques no original

No que diz respeito à
causa mitigadora de pena pela tentativa,
prevista no parágrafo único do art. 14 do Código Penal,
infere-se que
quando da prolação da sentença condenatória
foi aplicada a
fração
máxima
de
2/3
(
dois terços
), daí por que
, como visto no relatório, o

Ministério Público
busca a
minoração
desse quociente
para o
intermediário de

1
/
2

(
metade
) ao argumento de que, no vertente caso, foi percorrido
pelo apelado

praticamente
todo o
iter criminis

do homicídio tentado qualificado pelo qual
ele foi
condenado pelo Tribunal do Júri.

T
odavia, não assiste
razão
ao

apelante
, porquanto,
a s
entença
condenatória

não
merece reparo
s
,
eis
que,
como se sabe,
para
se
calcular o quantitativo redutor de pena em função da tentativa, deve

se
r
considera
do
o caminho já percorrido pelo agente na prática delituosa
, isso significando dizer que
se o desenvolvimento do crime foi impedido no início: a diminuição da pena será maior
;
caso contrário, se o ato criminoso já estava próximo à sua consumação
:
a redução será menor; e
verificando-se
um avanço intermediário da empreitada criminosa
:
o
magistrado
deve
agir

com
bom senso, nem o mínimo e nem o máximo.

Aliás, s
obre a matéria,

é imperioso destacar a lição
de
Rogério Greco, que definiu
o
iter criminis
como sendo um caminho, formado por várias etapas, que levam o agente ao êxito da empreitada criminosa,
ao deixar esclarecido que:

O
iter criminis
, assim, é composto pelas seguintes fases:

cogitação (
cogitatio
);

preparação (atos preparatórios);

execução (atos de execução);

consumação (
summatum
opus
);

exaurimento.

[
...
]

Em seguida, depois da cogitação e da preparação, o agente dá início à execução do crime. Quando, efetivamente, ingressa na fase dos atos de execução, duas situações podem ocorrer:

o agente consuma a infração penal por ele pretendida inicialmente; ou,

em virtude de circunstâncias alheias à sua vontade, a infração não chega a consumar-se, restando, portanto, tentada.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 250).

E, em relação
à aplicação da referida causa de diminuição no cálculo da sanção, o citado doutrinador deixa assentado:

O percentual de redução não é meramente opção do julgador, livre de qualquer fundamento. Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que
quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário,
quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a sua redução
.

Tendo esse critério como norte, poderá o julgador fundamentar com mais facilidade o percentual por ele aplicado, evitando-se, ainda, decisões extremamente subjetivas e injustas.

(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, vol. I, 11. ed.,
Impetus
: Rio de Janeiro, 2009, p. 265).

Destacamos

Por sua vez, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
consolidou o seu entendimento sobre
o

tema
ao
aprov
ar
o Enunciado n. 46, segundo o qual: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.
”.

E
, no caso sob apreciação,
c
o
nforme
consta da sentença condenatória

“
tendo em vista o
iter criminis
percorrido, uma vez que, conforme laudo pericial de id. 43657997, os golpes de faca não atingiram zonas vitais do corpo da vítima, não provocaram ferimentos graves e, tampouco, provocaram risco de vida
”,
é
perfeitamente possível e
está
dentro da di
scricionariedade do magistrado
a
fixação do coeficiente fracionário da tentativa em seu grau máximo de 2/3 (dois terços)
.

Isso, porque se
extrai das
d
eclarações prestadas em juízo
por
Alfredo Amarte Duarte

–
cujas mídias audiovisuais
estão
anexadas no termo de audiência que se vê no ID 99729971
–,
que embora o apelado tenha chegado no estabelecimento comercial
da vítima
com uma faca “
de açougueiro”
média, de cabo branco, assim que
o
viu
partindo para cima
de sua pessoa

com a
referida
arma branca, armou-se e uma barra de ferro para se defender
o que impossibilitou que o
recorrido
chegasse perto
do ofendido
para desferir as facadas, tanto que a faca ficou cravada
no braço,
próximo ao pulso
,

de Alfredo Amarte
,
e
somente foi retirad
a

quando
f
oi levad
o
ao pronto socorro, ficando longe de atingir região vital do
seu
corpo.

Des
s
a forma,
tendo
ficado
demonstrado que
o apelado ficou
longe
do limite consumativo do delito,
não resta a menor dúvida que

a fração de diminuição da tentativa
fixada pelo juízo de primeiro grau
deve ser
mantida no máximo
legal de
2
/3 (
dois
terço
s
)
, conforme se depreende do acórdão
deste
Tribunal de Justiça
assim
sintetizado:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
PELO MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO E EMBOSCADA - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AFRONTA AO ART. 479 DO CPP - INOCORRÊNCIA - PROVAS ANEXADOS AOS AUTOS DENTRO DO PRAZO LEGAL - 2) ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NOVO JULGAMENTO - IMPROCEDÊNCIA - ACERVO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A DECISÃO PROLATADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO - SOBERANIA DOS VEREDITOS - 3)
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3
- VIABILIDADE - FRAÇÃO MÍNIMA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO -
NÃO DEMONSTRADO O RISCO DE MORTE
- PENA REDIMENSIONADA - 4) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1) Não há que se falar em nulidade da sentença uma vez que o órgão ministerial apresentou aos integrantes do Conselho de Sentença material correspondente ao relatório do laudo pericial anexados aos autos dentro do prazo legal do art. 479 do Código de Processo Penal. Além disso, houve migração do processo físico ao Sistema
Pje
, tendo a defesa registrado ciência no dia com certa antecedência, contudo, quedou-se inerte acerca dos documentos acostados ao sistema virtual.

2) Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação, a decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos (art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea ‘c’, da CRFB). Destarte, havendo elementos probatórios que subsidiem o édito condenatório reprochado, é descabido cogitar a anulação do veredito do Tribunal do Júri (Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT).

3)
É sabido que o quantum de diminuição da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. In
casu
, o d. sentenciante fixou o patamar mínimo sem qualquer fundamentação para tanto e,
embora as lesões sofridas pela vítima, o laudo pericial aportado aos autos atesta que a mesma não correu risco de morte, razão pela qual permite-se acolhimento do pedido defensivo para redução da pena na fração máxima de 2/3
.

4) Recurso parcialmente provido em sintonia com o parecer ministerial.
(TJMT, N.U 0001797-52.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 29/07/2021).

Destacamos

Posto isso, em
diss
onância
do
o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso
interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume
a
sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022